Tribunal: STF
Processo: ARE 1361754
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Edna Jerônimo de Araújo Rodrigues Pinto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Professora de Educação Infantil – Pretensão de concessão da aposentadoria nos moldes das regras de transição previstas no artigo 6º da EC nº 41/2003 – Impossibilidade – Autora que passou a ocupar cargo titular efetivo somente após a publicação da EC nº 41/2003 – Não atendimento do requisito associado à qualidade de servidor público efetivo no momento do advento da EC nº 41/2003 – Impossibilidade de equiparação da nomeação temporária com o vínculo efetivo exigido – A data de ingresso para fins de enquadramento em regra de transição deve ser no serviço público stricto sensu (cargo efetivo) e não no serviço público lato sensu – Sentença mantida – Recurso da impetrante improvido. 



    Devolvidos os autos à 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria, tendo em vista o julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 1.039.644, foi refutado o juízo de retratação.



    A recorrente alega violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no RE 1.039.644 (Tema n. 965/RG) e na ADI 3.772, sustentando que “a autora contribuiu de maneira obrigatória para o regime próprio previdenciário, sempre estando sob a égide do vínculo estatutário estadual”, e, portanto, tem direito à concessão da aposentadoria com proventos integrais. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo precisou examinar o conjunto fático constante dos autos para concluir que a autora não havia preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria requerida.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos): 



    No âmbito administrativo, o pedido de aposentadoria formulado foi denegado, sob o argumento de que a autora ingressou no cargo efetivo perante a Municipalidade de São Paulo somente em 15/09/2008, ou seja, posteriormente à data de 31/12/2003, de forma que não foram preenchidos os requisitos constantes no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    […]



    No caso dos autos, na época da publicação da EC nº 41/2003, a autora ostentava vínculo precário, eis que admitida em caráter eventual/temporário no período entre 08/10/1984 e 15/09/2008, perante a Secretaria Estadual de Educação (fls. 30/37). 



    A autora apenas adquiriu a titularidade de cargo em provimento efetivo em 15/09/2008, quando foi admitia pelo Município de São Paulo para ocupar o cargo de Professor Educação Infantil CAT 3, por meio de concurso público, portanto, após a publicação da EC nº 41/2003 (fls. 55). 



    Dessa forma, não tem a autora o direito líquido e certo à aposentadoria nos moldes da EC nº 41/2003. 



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pela recorrente, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.322.391, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de maio de 2021; ARE 1.328.402, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de junho de 2021; ARE 1.388.615, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de junho de 2022.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente